Tribunal: TJES
Processo: 5013348-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013348-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA MATEUS PEREIRA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(EDITAL Nº 001/2022). EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. ELIMINAÇÃO APARENTEMENTE VÁLIDA
.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
AGRAVADA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
A Carta Política, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. Todavia, o princípio da igualdade não é absoluto – no que não discrepa dos demais – sendo possível sua relativização quando a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, conforme expressamente previsto no citado § 3° do art. 39 da Constituição Federal.

2
)
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os “requisitos diferenciados de admissão”, a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que a exigência de altura mínima para provimento na graduação de Soldado Combatente da PMES possui respaldo no ordenamento jurídico municipal, de forma que a eliminação da agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta.

3
)
O requisito de altura mínimo para o acesso à graduação de Soldado Combatente da PMES é legítimo, não só porque previsto em lei, mas notadamente porque em estrita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade a partir da análise das atribuições daquela função militar afeta à segurança pública.

4
)
Os Soldados Combatentes da PMES possuem atribuições de segurança pública (art. 144 da CF/88) ligadas ao policiamento ostensivo, desenvolvendo suas funções uniformizados e armados, dotados do importante poder-dever de proteger a sociedade, extraindo daí a aparente possibilidade de o legislador exigir estatura mínima para o exercício da função de realizar patrulhamento preventivo na cidade com a finalidade específica de tutelar a segurança das pessoas, descortinando, ao menos por ora, ser indevida a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 5º,
caput
e incisos I, III, VI, VIII, X, XI, XII, XLVII e XLIX, da CF/88), da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2º da Lei nº 9.874/99).

5
)
A despeito de a candidata agravante ter apresentado laudo médico indicando que possui 1,59m, o que é inferior ao exigido pelo edital e pela lei, não há prova nos autos que demonstre a ocorrência de eventual equívoco na medição de sua altura durante o certame (1,56m), a qual é significativamente aquém de alcançar a estatura mínima necessária para exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que reforça a aparente constitucionalidade e legalidade do ato administrativo questionado.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Letícia Mateus Pereira Gomes
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 6553032) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
(nº 5031699-47.2023.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do certame por não possuir a altura mínima exigida no edital.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante se inscreveu no concurso público para admissão do Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2022/PMES, destinado ao provimento de 800 (oitocentas) vagas para a ampla concorrência (ID 31971016), tendo sido classificada na 821ª após a aprovação nas 04 (quatro) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e de redação), aferição de idade, TAF e avaliação psicológica – (ID 31971019) e eliminada na 06ª (sexta) fase do exame de saúde, por não ter cumprido o requisito previsto no edital (itens 4.1, alínea “b”, e 21.8) da altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) [ID 31971024], o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo (ID’s 31971026, 31971028 e 31971030).

Inconformada, a agravante ajuizou ação ordinária asseverando que sua eliminação do certame teria decorrido de ato administrativo inconstitucional praticado pelo ente estadual, pois a previsão legal e editalícia de exigência de altura mínima para participação no concurso público seria desarrazoada e desproporcional em comparação com a altura mínima exigida para ingressar nas carreiras do Exercício e de Polícias Militares de outros Estados, bem como por ter somente 01cm (um centímetro) a menos que o exigido, sendo certo que possui condições físicas para exercer a graduação de Soldado Combatente, tanto que foi aprovada no teste de aptidão física.

Por não vislumbrar a probabilidade do direito da autora sob os fundamentos que o edital, com base na legislação estadual, estabeleceu critério mínimo de altura para exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que é considerado constitucional pelos Tribunais Superiores, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame estaria eivada de inconstitucionalidade, por afronta aos postulados da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir a constitucionalidade da exigência legal e editalícia da altura mínima para exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e, consequentemente, para participar do teste de aptidão física do concurso público destinado ao provimento do citado cargo.

As regras para a contratação de pessoas pela Administração Pública se revelam diametralmente opostas àquelas que incidem sobre a iniciativa privada, a qual não necessita cumprir maiores formalidades para tanto. Essas diferenças estruturais se devem aos diversos interesses que estão sendo representados, na medida em que, enquanto o particular representa a si mesmo, o Poder Público representa a coletividade. Dessa forma, as regras de contratação por este devem se submeter aos princípios constitucionais, os quais comandam toda a sua atividade, visando preservar o interesse público, única finalidade, aliás, que deve ser perseguida.

O concurso público – instrumento mór de promoção do princípio da acessibilidade – como bem pontua José dos Santos Carvalho Filho,
“é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas”
. Em tal aferição, arremata o administrativista,
“o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas”
, selecionando aqueles candidatos que
“ultrapassam as barreiras opostas no procedimento”
.

Por certo, o concurso público é o instrumento que melhor representa o sistema do mérito, na medida em que importa em um meio de contratação de que todos podem participar nas mesmas condições. Outra não é a
mens
do retromencionado princípio da ampla acessibilidade, o qual almeja ensejar a todos os administrados idênticas oportunidades de disputar cargos ou empregos nos quadros da Administração direta e indireta.

Tal forma de contratação (concurso), conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho, estriba-se em 03 (três) postulados fundamentais, quais sejam: o princípio da competição, o princípio da moralidade administrativa e o princípio da igualdade, sendo este último o que por ora nos interessa. Por ele, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Carta Política, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º
1
, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

Todavia, o princípio da igualdade não é absoluto – no que não discrepa dos demais – sendo possível sua relativização quando a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, conforme expressamente previsto no citado § 3° do art. 39 da Constituição Federal.

O mencionado dispositivo guarda natureza de norma constitucional de eficácia limitada, conforme classificação notória esposada por José Afonso da Silva, posto que a par de albergar em seu bojo um comando positivo, admite restrições ao que por ele resta determinado,
desde que feitas por lei
. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem deliberado que
“Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes.”
(ARE 1073375 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, STF).

Na hipótese, os
ite
ns

4.1 e 21.8
do Edital nº 001/2022/
PMES
2
, estabeleceu requisito de altura mínima para participação no certame que objetiva a admissão para o Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES, dispondo a necessidade de o candidato
“ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres
”
.

Referida previsão editalícia possui subsídio na
Lei
Estadual
nº
3.196/78
, com alteração promovida pela Lei
Complementar Estadual nº 667/2012
, que regulamenta
as carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e dispõe no inciso II do art.
9
º
que
“
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:
(...)
ter altura mínima descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres
”
.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os “requisitos diferenciados de admissão”, a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que a exigência de altura mínima para exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo possui respaldo no ordenamento jurídico estadual, de forma que a eliminação da agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei,
seja aquela aferida durante o concurso (1,56m) ou aquela indicada em laudo médico particular após o certame (1,59m)
, a princípio, deve ser considerada correta, sob pena de afronta aos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da isonomia (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

Em hipóteses extremamente semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira”
(ARE 1447354 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, STF) e que
“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes”
(RE 1350447 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído que
“A jurisprudência do STJ entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica”
(AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022, STJ) e que
“É razoável, dada a natureza e as peculiaridades do cargo, exigir-se altura mínima para o ingresso em carreira militar, devendo esse requisito, contudo, encontrar previsão legal e não apenas editalícia. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica”
(AgInt no REsp n. 1.590.450/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 26/10/2017, STJ).

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, reputo que o requisito de altura mínimo para o acesso à graduação de Soldado Combatente da PMES é legítimo, não só porque previsto em lei, mas notadamente porque em estrita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade a partir da análise das atribuições daquela função militar afeta à segurança pública.

Não desconheço que o Exército e a Marinha Brasileiros e as Polícias Militares de alguns entes da federação optaram por exigir altura mínima inferior à prevista na legislação capixaba como requisito para ingresso na Corporação Militar do Estado do Espírito Santo, entretanto tal circunstância, por si só, não possui capacidade para atrair a aparente inconstitucionalidade do art. 9º, inciso II, da Lei Estadual nº 3.196/78, por suposta afronta aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que compete a cada ente disciplinar o regime jurídico de seus servidores, não havendo como se concluir, ao menos em cognição sumária, que a diferença de poucos centímetros entre as legislações existentes no país teria o condão de evidenciar manifesta desproporcionalidade da exigência prevista na legislação capixaba, principalmente se considerarmos as atribuições da graduação de Soldado Combatente da PMES.

De fato, os Soldados Combatentes da PMES possuem atribuições de segurança pública (art. 144 da CF/88) ligadas ao policiamento ostensivo, desenvolvendo suas funções uniformizados e armados, dotados do importante poder-dever de proteger a sociedade, extraindo daí a aparente possibilidade de o legislador exigir estatura mínima para o exercício da função de realizar patrulhamento preventivo na cidade com a finalidade específica de tutelar a segurança das pessoas, descortinando, ao menos por ora, ser indevida a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 5º,
caput
e incisos I, III, VI, VIII, X, XI, XII, XLVII e XLIX, da CF/88), da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2º da Lei nº 9.874/99).

As atribuições da graduação de Soldado Combatente da PMES legitimam, a princípio, que a Administração Pública estabeleça critério antropométrico para a aprovação no concurso público, com o escopo de selecionar candidatos com arrojada compleição física, até mesmo pela finalidade intimidativa que a maior estatura pode causar nas pessoas que tenham a intenção de praticar infrações criminais.

Registro, ainda, que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a altura média da mulher brasileira de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de idade, é de 1,62m (um metro e sessenta e dois centímetros), o que reforça a razoabilidade da exigência legal e editalícia de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para a investidura na graduação de Soldado Combatente da PMES, haja vista que a altura mínima neles exigidas está 02 (dois) centímetros aquém da média nacional.

Deveras, enalteço que não se trata aqui de medir o ser humano unicamente por seu tamanho, até mesmo porque, a meu sentir, deve este ser medido por sua alma, mente, coragem, ética e, em especial, por sua história. Todavia, não se pode, em um Estado Legislativo de Direito, simplesmente ignorar uma norma razoável, proporcional e pensada com o desiderato de melhor atender os interesses primários do Estado, os quais, diga-se de passagem, confundem-se com o bem comum.

É importante ressaltar, ainda, que, a despeito de a candidata agravante ter apresentado laudo médico indicando que possui 1,59m, o que é inferior ao exigido pelo edital e pela lei, não há prova nos autos que demonstre a ocorrência de eventual equívoco na medição de sua altura durante o certame (1,56m), a qual é significativamente aquém de alcançar a estatura mínima necessária para exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que reforça a aparente constitucionalidade e legalidade do ato administrativo questionado.

Assim, a exigência legal e editalícia de altura mínima para os candidatos que almejam ingressar na graduação de Soldado Combatente da PMES, a princípio, é constitucional por levar em consideração a atividade a ser desempenhada, sendo razoável preservar a eliminação da agravante do certame, ao menos nesta fase de cognição sumária, em razão de não ter alcançado a estatura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros), independentemente de ter tido capacidade física para ser aprovada no teste de aptidão física, na medida em que a atuação do Estado agravado foi amparada no princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88), de forma que eventual intervenção do Poder Judiciário implicaria em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além de já ter me manifestado nesse sentido em tempos passados ao examinar situação semelhante
3
, observa-se que esta colenda Câmara, sob minha relatoria, e os egrégios Tribunais pátrios têm concluído da mesma forma ao apreciar a exigência de altura mínima para carreiras da área da segurança pública, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES (EDITAL Nº 001/2022). EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. ELIMINAÇÃO APARENTEMENTE VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Carta Política, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º1, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. Todavia, o princípio da igualdade não é absoluto – no que não discrepa dos demais – sendo possível sua relativização quando a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, conforme expressamente previsto no citado § 3° do art. 39 da Constituição Federal. 2) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os “requisitos diferenciados de admissão”, a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que a exigência de altura mínima para provimento no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha possui respaldo no ordenamento jurídico municipal, de forma que a eliminação do agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta.
3) Muito embora a Constituição da República não tenha atribuído à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, deixando de incluí-la no rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (art. 144, caput, da CF/88), os Guardas Municipais possuem atribuições sui generis de segurança, desenvolvendo suas funções uniformizados e armados, dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, extraindo daí a aparente possibilidade de o legislador exigir estatura mínima para o exercício da função de realizar patrulhamento preventivo na cidade com a finalidade específica de tutelar seus bens, serviços e instalações, descortinando, ao menos por ora, ser indevida a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput e incisos I, III, VI, VIII, X, XI, XII, XLVII e XLIX, da CF/88) e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.874/99).
4) Aparentemente não existe violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput e inciso I, da CF/88) com a eliminação do agravante do certame, tendo em vista que a exigência de altura mínima para exercício do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha somente passou a constar na Lei Municipal nº 6.259/2019 a partir da alteração promovida pela Lei Municipal nº 6.657/2022, razão pela qual apenas se tornou aplicável aos novos editais de concurso público posteriores à vigência da modificação legislativa, de forma que inexiste situação de desigualdade com os candidatos do concurso do ano de 2014, época em que o município de Vila Velha-ES ainda não exigia de seus Guardas Municipais a mencionada estatura mínima. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5004166-88.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJ 06/08/2023, TJES).

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – PM
– Exclusão de candidato no concurso público de Soldado da Polícia Militar 2ª Classe – Exigência de estatura mínima prevista no edital –
Pretensão da candidata consistente na anulação do referido ato administrativo – Improcedência decretada em primeira instância – Decisório que deve subsistir - Insurgência da autora – Não acolhimento – Cerceamento de defesa não caracterizado
– Autora que não apresenta a altura mínima para o cargo conforme prova produzida nos autos - É razoável o estabelecimento da exigência de altura mínima para o cargo de soldado da Polícia Militar, desde que previsto em lei e no edital - Exigência constante na Lei Complementar Estadual nº 1.291/16 - Precedentes do E. STF, E. STJ e desta E. Corte Bandeirante
- RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1032921-64.2022.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023).

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO COMBATENTE. ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE.

1. A Lei número 7.289/1984 no artigo 11, parágrafo 2º estabelece a exigência de altura mínima para matrícula nos cursos de formação da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Mostra-se razoável e legal a exigência de altura mínima para os cargos de combatente da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. Não logrando êxito no exame biométrico que aferiu a estatura mínima exigida no certame, não existe direito à participação nas demais etapas do concurso. 4. Considerando que a exigência de estatura mínima perfaz um critério objetivo, nada de ilegal quanto ao ato que considerou inapta a candidata para o cargo da carreira de combatente da Polícia Militar do Distrito Federal. 5. Aceitar candidatos que não se enquadram nas exigências da Lei e do Edital seria afrontar as regras constitucionais do concurso público, além dos Princípios da Legalidade e Razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1185397, 07108441520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no PJe: 11/7/2019. TJDFT).

Além de a eliminação da candidata agravante ter se pautado em critério eminentemente objetivo – aferição da altura mínima exigida em edital e lei –, o que reduz o campo de intervenção do Poder Judiciário, o eventual acolhimento da pretensão recursal implicaria afronta ao princípio da isonomia, pois o Poder Judiciário permitiria que a agravante continuasse a participar do certame mesmo sem possuir a estatura mínima necessária para tanto, uma vez que este requisito foi submetido a todos os candidatos e, inclusive, pode ter causado o afastamento de outros da disputa, que sequer se inscreveram no concurso por terem estatura inferior.

Destarte, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito da autora/agravante em ser convocada para participar das demais etapas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES, considerando que a exigência de estatura mínima, que serviu de base para sua eliminação do certame, está prevista no edital e na lei estadual, além de se compatibilizar com a natureza das atribuições exercidas pela graduação militar que almeja assumir.

Não fosse o bastante, a concessão da tutela provisória pretendida nas atuais condições geraria fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o ente estatal agravado, pois permitiria a participação de candidata no certame para o qual provavelmente não teria condições para ingresso na graduação militar pretendida, gerando despesa desnecessária para o ente público, que terá que incluir candidata excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-la se alcançar o período de estágio no Curso de Formação.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...); XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Art. 39. (...). § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); b) ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres.

21.8 Durante a realização do exame de saúde o candidato terá sua altura mensurada, conforme disposto item 4.1, alínea “b” do presente edital.

3
TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130014846, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 18/09/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora